Tribunal: TJSP
Processo: 1050556-87.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito Administrativo. Apelações Cíveis e Reexame Necessário. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Teletrabalho. Reexame Necessário Não Conhecido. Recurso da Autora Não Provido, na Parte Conhecida. Recurso da Ré Parcialmente Provido.
I. Caso em Exame
1. Nicolle Alves Almeida Crispim de Sousa, servidora do TJSP, ajuizou ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para anular ato

Ementa:
Direito Administrativo. Apelações Cíveis e Reexame Necessário. Ação Anulatória de Ato Administrativo. Teletrabalho. Reexame Necessário Não Conhecido. Recurso da Autora Não Provido, na Parte Conhecida. Recurso da Ré Parcialmente Provido.
I. Caso em Exame
1. Nicolle Alves Almeida Crispim de Sousa, servidora do TJSP, ajuizou ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para anular ato administrativo que indeferiu seu pedido de regime de teletrabalho, alegando problemas de saúde diagnosticados durante licença médica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se as patologias da autora se enquadram nos requisitos para concessão de teletrabalho conforme a Resolução no 850/2021 do TJSP; (ii) se o valor dos honorários advocatícios fixados é adequado; (iii) se há interesse recursal na questão relativa à redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias, que não foi formulada na petição inicial.
III. Razões de Decidir
3. A perícia realizada pelo IMESC recomendou a concessão do regime de teletrabalho à autora, evidenciando que suas condições de saúde justificam a modalidade de trabalho remoto. A decisão administrativa que indeferiu o pedido foi considerada inadequada, pois não considerou a necessidade do teletrabalho devido às patologias da autora.
4. O teletrabalho deve ser autorizado, com condições específicas.
5. Os honorários advocatícios foram considerados adequados, atendendo aos requisitos do art. 85 do CPC, dada a baixa complexidade da causa.
6. A questão relativa à redução da jornada de trabalho não foi conhecida, pois não foi objeto de pedido na petição inicial, não havendo interesse recursal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Reexame necessário não conhecido. Recurso da autora não provido, na parte conhecida. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O regime de teletrabalho pode ser concedido mediante parecer técnico que ateste a necessidade. 2. Honorários advocatícios devem ser proporcionais à complexidade da causa. 3. Questão não formulada na petição inicial não gera interesse recursal.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 487, inc. I; art. 85; art. 496; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 86, § único; Lei Estadual no 10.261/1968, art. 241, inc. VII; Resolução no 850/2021 do TJSP, arts. 10, 16, 28, 32, § 5o; Tema no 1.059 do STJ.